Tribunal: TJDFT
Processo: 0745109-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. EXTRATOS DE CONTA VINCULADA E SLIP/XER712. QUITAÇÃO EM 1989. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE DOCUMENTAL E MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A sentença proferida na ação civil pública no 94.08514-1, tramitada na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, ficou reconhecido o direito de emitente de cédulas de crédito rurais pignoratícias, com suas dívidas quitadas, possam receber as diferenças das correções monetárias fruto da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN do mesmo período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então.
2. O apelante refuta os registros de extratos de conta vincula e Slip/Xer712 apresentados pelo Banco credor, que indicam que os débitos foram quitados antes de março de 1990, período que inicia a afetação da decisão da ação civil pública no 94.08514-1, sem, entretanto, apresentar elementos probantes ou argumentos consistentes para descreditar as informações prestadas.
3. A transcrição dos dados de documentos originais para sistema próprio, não pode ser indicativa de insuficiência probatória per si, quando não há elementos palpáveis que impugnem com consistência e que levem a duvidar da veracidade das informações trazidas.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.